Tribunal: TJSP
Processo: 2255630-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Extinção do feito em decorrência de ausência de contratação nos termos da ACP. Condenação da TELEFONICA ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformismo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Extinção do feito em decorrência de ausência de contratação nos termos da ACP. Condenação da TELEFONICA ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformismo. Pedido de reforma.

Princípio da causalidade – aplicação.

– Agravo provido para inverter os ônus da sucumbência.